Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS. As substituídas manifestaram concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 19685158). Quanto à impugnação dos cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20399572) É o breve relatório. Decido. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos referentes aos créditos das servidoras MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS, acostados no ID: 19088981 destes autos, a sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido no ID: 19685158. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 14445829). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 19088981, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes, e determino a expedição dos devidos precatórios em favor das substituídas MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para a expedição dos precatórios em favor de MARIA LOURENÇO DOS REIS e MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES, nome atual da substituída, conforme certidão de casamento de ID: 14445830 (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador